Tribunal: TJSP
Processo: 2282024-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Bloqueio de conta corrente. Constrição incidente sobre verbas alimentares – aposentadoria do executado. Admissibilidade. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Mitigação da regra constante do art. 833, IV, do CPC. Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros Execução que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Bloqueio de conta corrente. Constrição incidente sobre verbas alimentares – aposentadoria do executado. Admissibilidade. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Mitigação da regra constante do art. 833, IV, do CPC. Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros Execução que se faz em benefício do credor. Arts. 798 e 797 do CPC. Possibilidade. Constrição sobre 30% dos proventos, consoante precedentes do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.